Tribunal: TJDFT
Processo: 0701726-14.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO INADEQUADA DO PROCESSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.

1- Nos termos do art. 922 do CP, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

2- No caso concreto, houve a extinção e não a suspensão do processo, mesmo não havendo intenção dos acordantes que o processo fosse extinto e que os bens constritos fossem liberados imediatamente. Assim, atendendo ao princípio segundo o qual as partes têm a disposição do direito, a homologação do acordo deveria determinar a suspensão do feito até o prazo previsto para cumprimento do acordo e manter a penhora existente, tudo conforme expresso pelas partes.

3- A medida adequada, portanto, é a suspensão do processo, visto que a sua extinção somente se revela cabível quando dá quitação integral da dívida.

4- Recurso de apelação conhecido e provido.